Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-83.2024.8.11.0088
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000188-83.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GENIVAL JOSE DA SILVA - CPF: 395.936.571-34 (APELANTE), SUELY DA SILVA COSTA - CPF: 001.398.572-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONAS BENEVIDES CORREIA JUNIOR - CPF: 050.791.941-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS SIQUEIRA - CPF: 514.651.751-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO CAMPANHARO - CPF: 024.627.931-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DEBACKER - CPF: 004.956.881-77 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON JUNIO RIBEIRO DE VASCONCELOS - CPF: 107.481.826-16 (VÍTIMA), GENIVAL JOSE DA SILVA - CPF: 395.936.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA. TESES DE AUSÊNCIA DE DOLO, CONSUNÇÃO E INSIGNIFICÂNCIA REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria
Pública contra
sentença que condenou a ré apelante pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, à pena de dois anos de reclusão e doze dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos,
mantendo
a

absolvição
quanto ao art. 15 da mesma lei por atipicidade da conduta. A defesa pleiteia a absolvição sob os fundamentos de ausência de dolo, aplicação do princípio da consunção e atipicidade material da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o porte de arma foi desprovido de dolo típico em razão de sua suposta natureza ocasional e impulsiva; (
ii
) estabelecer se o crime de porte deveria ser absorvido pelo de disparo com base no princípio da consunção e (
iii
) determinar se a conduta seria penalmente irrelevante à luz do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tipo penal do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 exige apenas dolo genérico, consistente na consciência e vontade de portar arma de fogo sem autorização legal, independentemente da intenção específica ou da duração do porte.

4. A propriedade da arma é irrelevante para a configuração do crime, sendo suficiente a posse ou disponibilidade fática do agente sobre o armamento, ainda que compartilhada com terceiro.

5. O crime de disparo de arma de fogo foi considerado atípico pela sentença por ter ocorrido em local ermo, inexistindo, portanto, crime-fim que absorvesse o porte ilegal; além disso, as condutas possuem desígnios autônomos e contextos distintos, afastando a aplicação do princípio da consunção.

6. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, dispensando demonstração de efetivo risco ou lesividade concreta à segurança pública.

7. Não se aplica o princípio da insignificância ao porte ilegal de arma de fogo, por se tratar de delito cuja gravidade transcende a esfera individual e compromete a ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido configura-se com o simples transporte, sem autorização, sendo suficiente o dolo genérico
”.

“
O princípio da insignificância não se aplica ao porte ilegal de arma de fogo, dada sua natureza de perigo abstrato e sua lesividade à segurança pública
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000188-83.2024.8.11.0088

APELANTE: SUELY DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública, em favor de Suely da Silva Costa, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã
-MT
,
que a condenou como incursa no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos e a absolveu quanto ao art. 15 do mesmo diploma, por atipicidade da conduta nas circunstâncias específicas do caso
(id. 312613424).

Nas razões recursais, a apelante busca a absolvição do crime de porte sob três fundamentos principais:
(i) porte ocasional/impulsivo e ausência de dolo típico, com realce de que a arma pertenceria a terceiro (Genival José da Silva); (
ii
) aplicação do princípio da consunção, porquanto o porte teria sido mero meio para os disparos; e (
iii
) atipicidade material/insignificância em face da suposta reduzida lesividade ao bem jurídico

(
id.
312613446).

A Promotoria de Justiça com atribuições no feito,
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, com ênfase na natureza de perigo abstrato do art. 14, na suficiência do dolo genérico e na inviabilidade da consunção porque a arma permaneceu sob a esfera de disponibilidade da ré mesmo após os disparos, tendo sido localizada na residência onde ela estava e entregue aos policiais, o que descaracterizaria a unidade de contexto fático (
id.
312613448
).

A
Procuradoria
-Geral
de Justiça
, em sintonia com o
órgão ministerial
de origem,
emitiu parecer pelo desprovimento, destacando, entre outros pontos, que

a propriedade formal do armamento é irrelevante para o tipo do art. 14
, bem como que
o acordo de não persecução penal firmado por Genival José da Silva não elide a autoria da apelante no verbo portar (
id.
316092375
).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se a saber se subsiste a condenação de Suely da Silva Costa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), à vista das teses defensivas de ausência de dolo, consunção e atipicidade material.

Antes de proceder à análise das teses recursais, cumpre reconstituir o cenário fático-processual que emerge dos elementos coligidos nos autos.

A denúncia narrou que, em 20 de janeiro de 2024, a acusada se apoderou de um revólver Taurus, calibre .38, de propriedade de terceiro, municiado com cinco cartuchos, dois deles deflagrados, e dirigiu-se à chácara de seu ex-companheiro, onde realizou disparos, gravando-os em vídeo e remetendo-os à vítima.

A Polícia Militar, após contato com a ré, localizou a arma no local por ela indicado, ainda municiada, e a apreendeu.

Em juízo, os policiais confirmaram os fatos e a própria ré confessou que retirou a arma de uma residência, chamou transporte por aplicativo e foi até a chácara, onde, ciente de que não havia pessoas, efetuou disparos para “
dar um susto
”.

A sentença absolveu-a do art. 15 da Lei 10.826/2003, por reconhecer que os disparos se deram em local ermo, sem risco concreto à incolumidade pública, mas a condenou pelo art. 14, fixando-lhe a pena de dois anos de reclusão e doze dias-multa, substituída por restritiva de direitos.

Fundamentou que o porte é crime de mera conduta e perigo abstrato, cuja consumação independe de resultado naturalístico ou risco concreto, bastando a posse ou o transporte da arma sem autorização.

A defesa, como já exposto, almeja a absolvição sustentando que o porte teria sido ocasional e impulsivo, que deveria ser absorvido pelo disparo e, ainda, que a conduta careceria de relevância material.

Tais argumentos, entretanto, não resistem à análise crítica do conjunto dos autos.

Quanto ao dolo, não há como acolher a alegação de que o porte teria sido eventual e impulsivo
uma vez que, o
tipo do art. 14 da Lei n. 10.826/2003
,
exige apenas dolo genérico, consistente na consciência e vontade de portar ou transportar arma de fogo sem autorização.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório
” (
AgRg
no
AREsp
1.670.055/SP).

Esta Corte também tem jurisprudência firme no mesmo sentido: “
o fato de se praticar a conduta típica já se mostra suficiente para a violação do bem jurídico tutelado, não havendo que se falar em ausência de dolo específico, vez que para a caracterização do crime é suficiente o dolo genérico
” (N.U 1001130-59.2024.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 12/09/2025).

No caso concreto, a acusada retirou de residência de terceiro uma arma que sabia não lhe pertencer
, a
ssumi
ndo
a posse de objeto cuja circulação depende de autorização legal
,
transport
ando-
o
pela via pública, ciente de que agia em desconformidade com a lei.

Ainda, u
tilizou-o em ato de intimidação contra o ex-companheiro e, em seguida, manteve-o guardado em sua própria casa, onde acabou por entregá-lo à polícia.

Todo esse
itinerário
evidencia, de forma clara, o dolo genérico que basta à configuração do porte ilegal de arma de fogo

A circunstância de o armamento ser de propriedade de Genival José da Silva, que inclusive firmou ANPP por posse irregular, não exclui a tipicidade do porte.

A jurisprudência desta Corte é clara ao afirmar que “
a posse, para fins penais, não se confunde com a propriedade, sendo suficiente o poder de disponibilidade sobre a coisa, ainda que compartilhado com terceiros
” (N.U 1022362-25.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 12/09/2025).

Logo, o domínio fático exercido pela ré, ainda que por breve lapso, basta para caracterizar o crime.

Não procede também a invocação do princípio da consunção.

Primeiramente, porque, como bem salientou a sentença, o disparo foi considerado atípico, não havendo crime-fim que possa absorver o crime-meio.

Depois, porque o contexto fático demonstra autonomia das condutas
, porquanto
o porte se iniciou
quando
a ré se apossou da arma e prosseguiu até a sua apreensão, estendendo-se no tempo para além dos disparos.

A propósito, em situação análoga, a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça assentou “
ser incabível o pleito de absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo, ao fundamento de que contextos fáticos distintos revelam desígnios autônomos
”. (N.U 0001908-16.2019.8.11.0044, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 06/10/2023).

Do mesmo modo, no caso em exame, o porte não foi um ato meramente preparatório do disparo, mas se prolongou no tempo e configurou ofensa própria ao bem jurídico.

Quanto à atipicidade material, igualmente não procede.

O porte ilegal é delito de perigo abstrato, em que a simples prática da conduta já importa violação ao bem jurídico segurança pública.

A Quarta Câmara Criminal já decidiu que “
o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, de modo que sua configuração independe da demonstração da potencialidade lesiva concreta, bastando a posse irregular da arma
” (N.U 1001422-39.2021.8.11.0013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 19/09/2025).

Em igual sentido,
a referida Câmara Criminal, em outra oportunidade,
também

assentou que “
o crime de porte ilegal de arma de fogo configura-se com o simples transporte ou ocultação da arma fora da residência, ainda que por breve período e sem uso efetivo
” (N.U 0007695-55.2019.8.11.0002, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, julgado em 29/08/2025).

A
ratio

decidendi
desses precedentes aplica-se integralmente
eis que,
a conduta da apelante, ainda que episódica, não perde a tipicidade, pois foi precisamente esse porte, exercido sem qualquer autorização, que gerou a ofensa ao bem jurídico.

Por fim, é oportuno reiterar que, em hipóteses de porte ilegal de arma de fogo, esta Corte vem rechaçando a aplicação do princípio da insignificância, por se tratar de delito cuja gravidade se projeta na dimensão coletiva, independentemente da existência de lesão concreta.

Assim decidiu a Quarta Câmara Criminal: “
o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância
” (N.U 1001422-39.2021.8.11.0013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva).

À luz desse conjunto, resta evidente que a sentença, ao condenar a apelante pelo art. 14 e absolvê-la do art. 15, deu adequada solução ao caso, em consonância com a doutrina e a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

O acervo probatório é firme quanto à materialidade e à autoria, a subsunção é correta e as teses defensivas não encontram respaldo.

Não se ignora, por evidente, a diligência da
essencial
Defensoria Pública, que sempre se empenha na busca das teses mais favoráveis ao réu, nem tampouco se despreza a dimensão humana que permeia este processo, em que se entreve uma conduta marcada pelo impulso, pelo ciúme e pela fragilidade emocional de um relacionamento desfeito.

Essas circunstâncias, contudo, ainda que expliquem em parte o contexto em que os fatos se desenrolaram, não têm o condão de afastar a responsabilidade penal.

A lei existe para proteger a coletividade e, quando o crime se configura em sua inteireza, não pode ser relativizado por justificativas subjetivas.

Por certo, portar uma arma de fogo sem autorização, deslocar-se até a chácara do ex-companheiro e efetuar disparos não é apenas um gesto impensado, mas, sim, conduta que potencialmente poderia ter resultado em tragédia.

Se, por acaso, alguém estivesse presente naquele local, inclusive o desafeto da ré, o episódio poderia ter culminado, teoricamente, em crime de homicídio.

Não se trata, portanto, de minimizar o risco social dessa prática, mas de reconhecê-lo em toda a sua gravidade.

A absolvição pelo art. 15 decorreu de circunstância específica, o fato de o disparo ter ocorrido em local ermo, sem risco concreto, mas isso não significa que o ato tenha sido
inócuo
ou isento de periculosidade.

Ao contrário, a atitude demonstra a seriedade da ameaça implícita no porte ilícito de armas, sobretudo quando guiado por emoção desmedida.

É justamente nesse ponto que a responsabilidade se impõe
, já que,
em um Estado de Direito, paixões humanas, por mais compreensíveis que sejam, não autorizam a violação da ordem jurídica.

Se cada desavença pessoal ou impulso momentâneo pudesse justificar o porte de uma arma, a segurança pública estaria irremediavelmente comprometida.

Daí a razão pela qual o legislador tipificou o crime de porte como de mera conduta e perigo abstrato, a fim de evitar que contextos como este degenerassem em consequências irreparáveis.

O caso, portanto, exige a seguinte ponderação
: por trás da história individual há o interesse coletivo, e a resposta penal deve reafirmar que a vida em sociedade não comporta a banalização da circulação de armas por motivos passionais, sob pena de se legitimar a violência como linguagem das emoções
.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
DES
PROVIDO,

em
con
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter inalterada a sentença que condenou Suely da Silva Costa como incursa no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, preservando-se, outrossim, a absolvição relativamente ao art. 15 do mesmo diploma legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025